Tribunal: TJSP
Processo: 1500723-77.2022.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa de Jonathan que requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06, e a readequação da pena, com o reconhecimento da participação de menor importância; o acolhimento da confissão espontânea; a aplicação do redutor previsto no § 4o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa de Jonathan que requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06, e a readequação da pena, com o reconhecimento da participação de menor importância; o acolhimento da confissão espontânea; a aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas; o abrandamento do regime prisional; e a substituição da pena corporal por restritivas de direito. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Defesa de Magno que almeja a diminuição da reprimenda, com a redução da pena-base ao piso legal; a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, 'c', do Código Penal; e a concessão do privilégio trazido pelo artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Dosimetrias que reclamam alteração. Cabível a redução da reprimenda para ambos na primeira fase. Natureza e quantidade de drogas que não ultrapassam o usual à espécie. Para Jonathan, possível o abrandamento do regime inicial para o semiaberto. Recursos parcialmente providos.